Tribunal: STF
Processo: AI 763240
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de coisa julgada em outro processo. Recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional surgida no acórdão de segundo grau. Não cabimento de recurso extraordinário.



    1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a alegada questão constitucional houver surgido na instância originária.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.